Tribunal: STF
Processo: ARE 1429284
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Regional Suplementar de Santa Catarina do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPRESCRITIBILIDADE. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1. Quando comprovada a má-fé do beneficiário, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente, hipótese em que não há falar em prescrição, nos termos da decisão proferida pelo STF (RE 669069, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016). 2. Hipótese em que é necessária a instrução para esclarecer as circunstâncias do saque indevido do benefício assistencial após o óbito do titular. 3. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 6):



    “No caso dos autos, portanto, há que se reconhecer a prescritibilidade da ação, aplicando-se o prazo de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32 - que regula a prescrição quinquenal, porquanto não comporta a exceção de imprescritibilidade referente a ilícitos de improbidade administrativa tipificada na lei própria do tema, nem tampouco de ilícito penal.



     Com efeito, o que se tem nos autos é mero registro de procedimento de apuração de irregularidade, o qual gerou a ação de ressarcimento, mas nada indica de fato se tratar de ato ilícito tipificado na Lei de Improbidade ou sequer ilícito penal.”



    A Vice-Presidência encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 666 da repercussão geral (eDOC 15).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. A decisão restou assim ementada (eDOC 17, p. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 666/STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. Enquanto não reaberta a instrução, não será possível concluir se houve um mero ilícito civil a ensejar a incidência do Tema 666/STF ou ilícito doloso tipificado na LIA - Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF)”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência do óbice da súmula 283 (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 7, p. 8):



    “No caso em tela, os fatos reportados pela Autarquia revelam a ocorrência, em tese, do crime de estelionato. 



    Conquanto o art. 1.013, §4º, do NCPC viabilizasse o exame do mérito após o afastamento da prescrição reconhecida pelo magistrado primevo, entendo que o feito não se encontra maduro para se afirmar se houve, ou não, má-fé no caso. 



    Com efeito, as circunstâncias em que tais valores foram sacados indevidamente após o óbito não estão sobejamente demonstradas em razão da precoce extinção do feito. Logo, a instrução deve ser reaberta pelo juízo a quo, sobretudo porque a má-fé não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada. 



    Sendo assim, deve ser provido o recurso do INSS para, afastando a prescrição reconhecida na sentença, reconhecer o direito ao ressarcimento dos valores indevidamente quando comprovada a má-fé e determinar a reabertura da instrução, consoante julgados deste Colegiado (TRF4 5000849- 52.2017.4.04.7206, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, de minha Relatoria, juntado aos autos em 10/04/2018). Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação do INSS, tão somente para afastar a prescrição e determinar a reabertura da instrução.”



    Nas razões do recurso extraordinário, o fundamento a respeito da necessidade de reabertura de instrução para apuração de suposta má-fé não foi impugnado pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido”. (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente